Tribunal: STM
Processo: 7000211-55.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO.
INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACUSADO. OFENDIDO. SITUAÇÃO. ATIVIDADE.
IDENTIDADE. CONDIÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO RATIONE LEGIS, A COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR
E JULGAR OS CRIMES MILITARES PREVISTOS EM LEI ENCONTRA RESPALDO NO ART. 124 DA
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
DENTRE OUTRAS HIPÓTESES, CONFORME ESTIPULADO EXPRESSAMENTE NO ART. 9º, INCISO II,
ALÍNEA "A", DO CÓDIGO PENAL MILITAR, CONSIDERAM-SE CRIMES MILITARES, EM TEMPO DE
PAZ, AQUELES DISPOSTOS NO REFERIDO CÓDEX E NA LEGISLAÇÃO PENAL, SE PRATICADOS "POR
MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE OU ASSEMELHADO, CONTRA MILITAR NA MESMA
SITUAÇÃO OU ASSEMELHADO".
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO QUE SE IMPÕE, UMA VEZ QUE A SUBTRAÇÃO DO
CARTÃO BANCÁRIO, DE PROPRIEDADE DO OFENDIDO, OCORREU NO INTERIOR DA OM.
APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
28/03/2023, 18:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212611581661&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000211-55.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: JOÃO VITOR DE QUADROS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA
MANTER "IN TOTUM" A SENTENÇA HOSTILIZADA, POR SEUS JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. A MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA (REVISORA) FARÁ DECLARAÇÃO DE VOTO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES

28/03/2023, 18:51
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676388329838637212611581661&evento=72167...
2/2
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000211-55.2022.7.00.0000/PR
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: JOÃO VITOR DE QUADROS
ADVOGADO: DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO: ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
EMENTA. APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
FURTO DE CARTÃO MAGNÉTICO. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. ACUSADO. OFENDIDO.
SITUAÇÃO.
ATIVIDADE.
IDENTIDADE.
CONDIÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
EM CONSONÂNCIA COM O CRITÉRIO RATIONE LEGIS, A
COMPETÊNCIA DA JMU PARA PROCESSAR E JULGAR OS
CRIMES MILITARES PREVISTOS EM LEI ENCONTRA
RESPALDO
NO
ART.
124
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
DENTRE OUTRAS HIPÓTESES, CONFORME ESTIPULADO
EXPRESSAMENTE NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA “A”, DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR,
CONSIDERAM-SE
CRIMES
MILITARES, EM TEMPO DE PAZ, AQUELES DISPOSTOS NO
REFERIDO CÓDEX E NA LEGISLAÇÃO PENAL, SE
PRATICADOS “POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE
OU ASSEMELHADO,
CONTRA
MILITAR
NA
MESMA
SITUAÇÃO OU ASSEMELHADO”.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO QUE SE
IMPÕE, UMA VEZ QUE A SUBTRAÇÃO DO CARTÃO
BANCÁRIO, DE PROPRIEDADE DO OFENDIDO, OCORREU
NO INTERIOR DA OM.
APELAÇÃO DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
2/12
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao Apelo
Defensivo, para manter in totum a Sentença hostilizada, por seus jurídicos
fundamentos.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação, interposto pela DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, em favor do ex-Sd Ex JOÃO VITOR DE QUADROS, em
face da Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da
Auditoria da 5ª CJM, em 22 de fevereiro de 2022, que o considerou incurso no art.
240 do CPM e o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de recorrer em liberdade e o regime inicial
aberto em caso de cumprimento de pena (APM 7000245-45.2020.7.05.0005, evento
136).
Em 26 de novembro de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ofereceu denúncia (APM 7000245-45.2020.7.05.0005, evento 1, DENUNCIA1)
contra o ex-Sd Ex JOÃO VITOR DE QUADROS, na época servindo no 26º Grupo
de Artilharia de Campanha (Guarapuava/PR), pelos fatos narrados nos seguintes
termos:
“(...)
No dia 07 de outubro de 2020, após o encerramento do expediente no 26º GAC
(Guarapuava/SC), por volta das 17h, o Sd KUNNEN constatou que o seu cartão
bancário havia desaparecido.
O Sd KUNNEN saiu com a sua namorada e ao retornar ao quartel comentou o
ocorrido com o Sd VITOR QUADROS e ligou para o banco para bloquear o uso do
cartão.
No dia seguinte, ao conferir o extrato de movimentação da conta bancária verificou
que o cartão havia sido usado nos dias 06 e 07 de outubro de 2020, quando estava
escalado para o serviço de plantão na Bateria.
Após ter acesso às imagens das câmeras do banco, o Sd KUNNEN verificou que o
indivíduo que teria usado o seu cartão para fazer um saque no valor de R$ 500,00
se parecia com o Sd VITOR QUADROS.
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
3/12
No dia 13 de outubro de 2020, por volta das 07h, o 3º Sgt LUCAS SIRTOLI fez uma
revista inopinada nos militares que estavam no alojamento e encontrou o cartão
magnético do Sd KUNNEN na posse do Sd VITOR QUADROS.
O Sd VITOR QUADROS declarou que havia emprestado a sua japona ao Sd
KUNNEN e quando ele a devolveu, encontrou em um dos seus bolsos o cartão
magnético. Afirmou ainda que o Sd KUNNEN teria revelado a senha do cartão para
ele, tendo dito que era a senha padrão.
O denunciado também confirmou que utilizou o cartão bancário do Sd KUNNEN
para realizar um saque no caixa automático e no pagamento de várias despesas em
diferentes estabelecimentos comerciais nos dias 06 e 07 de outubro de 2020,
totalizando o valor de R$ 835,19 (oitocentos e trinta cinco reais e dezenove
centavos).
Assim agindo, o Sd VITOR QUADROS violou o comando normativo insculpido no
artigo 240 do Código Penal Militar, consistente no crime de FURTO, por ter se
apropriado do cartão’ magnético e realizado compras no valor total de R$ 835,19
(oitocentos e trinta cinco reais e dezenove centavos).
O crime é militar pois cometido por militar da ativa contra militar da ativa,
ajustando-se ao disposto no artigo 9º, inciso II, alínea "a" do Código Penal Militar.
Diante do exposto, o Órgão Ministerial requer seja recebida a presente
DENÚNCIA, com a citação do acusado JOÃO VITOR DE QUADROS, como
incurso nas sanções do artigo 240 do Código Penal Militar, para se ver processar e
julgar, sob pena de revelia, inquirindo-se o ofendido e as testemunhas abaixo
nomeadas, todas servindo no 26º Grupo de Artilharia de Campanha
(Guarapuava/PR).”.
Em 15 de outubro de 2020, foi concedida liberdade provisória ao
acusado (APF nº 7000205-63.2020.7.05.0005, evento 11).
Recebida a denúncia em 26 de novembro de 2020 (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 1, REC DENUNCIA2), realizou-se a citação do réu em 2
de dezembro de 2020 (APM 7000245-45.2020.7.05.0005, evento 9, CITAÇÃO1).
Em 27 de abril de 2021, em sessão de videoconferência, foi ouvido o
ofendido,
ex-Sd
HERBERT
KUNNEN
JUNIOR
(APM
7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 55, VIDEO1, VIDEO2 e VIDEO3), e inquiridas as
testemunhas arroladas pela Acusação, ex-Sd Gabriel Prestupa Pacheco (APM
7000245-5.2020.7.05.0005, evento 55, VIDEO3 e VIDEO4) e ex-3º Sgt Lucas
Sirtoli (APM 7000245-45.2020.7.05.0005, evento 55, VIDEO5 e VIDEO6).
A Defesa não indicou testemunhas (APM 7000245-45.2020.7.05.0005,
evento 60).
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
4/12
O acusado foi qualificado e interrogado mediante videoconferência,
em 21 de julho de 2021 (APM 7000245-45.2020.7.05.0005, eventos 71 e 73).
Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM requereu a realização de
diligências visando à juntada da Certidão de Antecedentes Policiais expedida pelo
Instituto de Identificação do Paraná, bem como a solicitação, perante o Banco
Bradesco, das imagens das câmeras do caixa automático no qual foi realizado o
saque da conta corrente do ofendido no dia 7 de outubro de 2020 (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 76).
A DPU requereu a juntada do vídeo que disponibilizou a conversa
entre o ofendido e o réu, na qual este último supostamente teria demonstrado boa-fé
e disposição em devolver os valores subtraídos (APM 7000245-45.2020.7.05.0005,
evento 80, PET2).
O pleito ministerial foi parcialmente deferido (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 83), tendo sido juntados os antecedentes policiais do
acusado no evento 85 da referida Ação Penal Militar.
Em alegações escritas, o Parquet ressaltou a comprovação da
materialidade e da autoria delituosas e requereu a condenação do acusado por
incursão no art. 240, caput, do Código Penal Militar (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 88).
Por sua vez, a Defesa suscitou preliminar de incompetência da Justiça
Militar da União, postulando o declínio da competência para a Justiça Estadual para
julgar a causa, afirmando tratar-se de crime de furto de valores pertencentes à pessoa
do ofendido, sem guardar relação com a atividade castrense.
Quanto ao mérito, pleiteou a absolvição do réu, à alegação de tratar-se
de crime de bagatela, cujos valores foram parcialmente restituídos. Pleiteou também
a desclassificação do crime de furto, previsto no art. 240 do CPM, para o de
apropriação de coisa achada, descrito no art. 249, parágrafo único, do mesmo
Código. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base no mínimo legal, com o
reconhecimento das atenuantes relativas à menoridade penal, à reparação do dano e
à confissão, nos termos do art. 72, incisos I e III, alíneas “c” e “d”, do CPM.
Postulou também a estipulação da pena no regime aberto e o reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade (APM 7000245-45.2020.7.05.0005, evento 93).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
- Escala de serviço (APF 7000205-63.2020.7.05.0005, evento 32, fls.
6/7);
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
5/12
- Controle de entrada e saída de militares após o expediente (APF
7000205-63.2020.7.05.0005, evento 32, fl. 8);
- Folha de alterações (APF 7000205-63.2020.7.05.0005, evento 32, fls.
10/16);
- Extratos bancários do ofendido (APF 7000205-63.2020.7.05.0005,
evento 32, fls. 29/30);
- Vídeos de câmeras de segurança do Banco Bradesco (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 38);
- Informação de licenciamento do réu e do ofendido (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 45); e
- Certidões negativas de registros criminais e policiais (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, eventos 3 e 85).
No dia 22 de fevereiro de 2022, o Conselho Permanente de Justiça
para o Exército da Auditoria da 5ª CJM, por unanimidade, rejeitou a preliminar de
nulidade suscitada pela Defesa, mantendo a competência da Justiça Militar da União
para processar e julgar o réu.
No mérito, decidiu pela procedência da denúncia e condenou o ex-Sd
Ex JOÃO VITOR DE QUADROS, pela prática do delito previsto no art. 240,
caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, com base no art. 84 do CPM, c/c o
art. 606 do CPPM. Estipulou o regime aberto para o eventual cumprimento da pena,
na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, e reconheceu o direito de
recorrer em liberdade (APM 7000245-45.2020.7.05.0005, eventos 131 e 136).
A Sentença foi disponibilizada em 23 de fevereiro seguinte (APM nº
7000245-45.2020.7.05.0005, evento 137). A intimação do MPM ocorreu em 24 de
fevereiro de 2022 (APM nº 7000245-45.2020.7.05.0005, evento 142) e da
Defensoria Pública da União, em 7 de março de 2022 (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, eventos 144 e 145).
O Decisum transitou em julgado para o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR em 3 de março de 2022 (APM nº 7000245-45.2020.7.05.0005, evento
146).
A DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO interpôs tempestivo
recurso de Apelação, em 10 de março de 2022 (APM nº 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 147), em favor do ex-Sd Ex JOÃO VITOR DE
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
6/12
QUADROS.
Em suas razões (Evento 1, RAZAPELA1), reitera os argumentos
apresentados por ocasião das alegações escritas quanto à preliminar de
incompetência da Justiça Militar da União, sustentando que a conduta em exame
consiste na subtração de valores pertencentes à pessoa do ofendido, sem guardar
relação com a atividade castrense. Requer o reconhecimento da incompetência da
Justiça Militar para processar e julgar o fato, com a consequente anulação da
Sentença e declínio da competência para a Justiça Estadual. Sustenta que o Apelante
não se encontrava de serviço no momento dos fatos, inexistindo
“qualquer reflexo na hierarquia e disciplina militares, tampouco no
‘companheirismo’, ressaltando-se que João Vitor buscou minorar as consequências
de seu ato (o que foi igualmente reconhecido pela sentença no seguinte trecho: ‘a
Certidão de evento 107 e as fotos de evento 108 demonstram que o acusado ao
menos procurou minorar as consequências do seu ato’”.
Refuta o argumento Ministerial no sentido de que o fundamento da
competência seria o local do crime (teoria da ubiquidade). Conforme alega, a
Acusação não comprovou que JOÃO VITOR tomou consciência da existência do
cartão na japona dentro do quartel, razão pela qual “não se pode descartar a hipótese
de que o acusado só percebeu a presença do cartão fora do quartel, afastando-se,
assim, o critério do local do delito”.
Em contrarrazões (Evento 1, CONTRAZ2), o MPM requer o
desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a Sentença condenatória.
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
seu Subprocurador-Geral Dr. Edmar Jorge de Almeida, manifestou-se pelo
desprovimento do Apelo (Evento 6).
A DPU foi previamente intimada da disponibilização do feito para
julgamento.
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, deve ser conhecido.
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
7/12
Em síntese, a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO sustenta que a
dinâmica dos fatos teria ocorrido no contexto da vida particular do Apelante e do
Ofendido, sem guardar relação com a atividade militar. Segundo a Defesa, a conduta
não teria gerado prejuízo à regularidade da Administração Militar, razão pela qual o
crime seria comum. Pleiteia a declaração da incompetência da Justiça Militar da
União para o processamento e o julgamento desta ação penal. Dessa forma,
compreende-se como tema central do presente apelo apenas os aspectos
relacionados à competência da Justiça Militar da União para processar e julgar os
fatos descritos na denúncia, nada reclamando quanto à autoria e à materialidade
delitivas.
Não obstante os esforços defensivos, o Recurso não merece prosperar.
O Apelante foi denunciado pela prática do crime de furto, tipificado no
art. 240, caput, do Código Penal Militar. Segundo a exordial acusatória, nos dias 6 e
7 de outubro de 2020, o ex-Sd Ex JOÃO VITOR DE QUADROS subtraiu o cartão
bancário de propriedade do ex-Sd Ex Herbert Kunnen Junior e o utilizou para
realizar um saque no caixa automático do Banco Bradesco S/A, bem como para
efetuar o pagamento de várias despesas em diferentes estabelecimentos comerciais,
totalizando o valor de R$ 835,19 (oitocentos e trinta cinco reais e dezenove
centavos).
Em seu interrogatório, prestado em Juízo (APM nº 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 71, itens 1 ao 3), o Apelante afirmou ter encontrado o
cartão de propriedade do ofendido no bolso da japona que ele havia emprestado a
este último. Declarou que, na ocasião em que encontrara o cartão, ainda estava no
interior da OM, tendo guardado o referido documento juntamente com os seus
pertences. Disse que a senha de todos os cartões do Banco Bradesco era idêntica,
sendo facultada a posterior alteração. No dia dos fatos, o ex-Sd KUNNEN estava de
serviço e só sairia no dia 8 de outubro de 2020. Por sua vez, o declarante havia se
deslocado até um estabelecimento na companhia de outros dois Soldados e, no
momento de pagar a conta, o seu cartão foi recusado, cujo fato lhe levou a utilizar o
cartão magnético do ofendido. Confessou ter feito uso do citado cartão por várias
vezes na mesma data, além de ter realizado um saque no valor de R$ 500,00
(quinhentos reais), no caixa eletrônico, para quitar uma dívida, pois "estava metido
com coisas erradas". O declarante esclareceu que ele e o ofendido eram
“laranjeiras” e moravam no quartel. Disse ter realizado um acordo com a vítima
visando à quitação da dívida, mas ambos foram impedidos de continuar a manter
contato devido à instauração do inquérito policial militar. Afirmou também ter
tentado restituir o montante subtraído, o que se tornou inviável, por ter perdido o
contato com o ofendido após a sua baixa do Exército Brasileiro.
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
8/12
Já o Ofendido, ex-Sd Herbert Kunnen Junior (APM nº 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 55, VIDEO1, VIDEO2 e VIDEO3), confirmou que
ambos os envolvidos residiam no quartel. Disse ter tomado por empréstimo a japona
do acusado, afirmando a possibilidade de ter colocado o cartão bancário no bolso
daquele agasalho, pois costumava andar com os seus documentos. Declarou que, na
data dos fatos, após a devolução da japona para o réu, percebeu o desaparecimento
do referido cartão. Ao verificar no aplicativo do banco em seu aparelho celular,
constatou a realização de várias compras e de um saque em sua conta. Dirigiu-se
então ao Banco Bradesco S/A para solicitar as imagens do caixa eletrônico, visando
identificar o autor da movimentação de sua conta bancária. Afirmou que o acusado
não restituiu os valores subtraídos. Embora tenha havido uma tentativa de se definir
uma forma de pagamento, não houve acordo entre ambos. Conforme esclareceu, a
senha bancária fornecida pelo banco era padrão para todos os militares e o Ofendido
não havia procedido à respectiva alteração. No momento da revista, o cartão foi
encontrado dentro da capa do celular do acusado.
Do mesmo modo, as testemunhas arroladas pela acusação, ex-3º Sgt
Lucas Sirtoli (APM 7000245-45.2020.7.05.0005, evento 55, VIDEO5 e VIDEO6) e
ex-Sd Gabriel Prestupa Pacheco (APM 7000245-5.2020.7.05.0005, evento 55,
VIDEO3 e VIDEO4) presenciaram o momento em que o cartão foi encontrado na
posse do acusado, no interior da OM.
Em consonância com o critério ratione legis, a competência da JMU
para processar e julgar os crimes militares definidos em lei fundamenta-se no art.
124 da Constituição da República.
Ademais, de acordo com a competência ratione personae, na forma
prevista no art. 9º, inciso II, alínea “a”, do Código Penal Militar, consideram-se
crimes militares, em tempo de paz, aqueles dispostos no referido Códex e na
legislação penal, se praticados “por militar em situação de atividade ou
assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado”.
Portanto, na espécie, dúvida não há de que a competência deverá recair
sobre esta Justiça Militar Federal. Restou evidenciado que a subtração do cartão
bancário, de propriedade do Ofendido, ocorreu no interior da OM, sendo de se
ressaltar que a peça de fardamento na qual estava guardado o aludido documento
bancário somente era utilizada em serviço, dentro do quartel.
Contrariamente ao alegado pelo Apelante, assiste razão ao Parquet ao
asseverar que, além do cumprimento, na literalidade, do art. 9º, inciso II, alínea "a",
do Código Penal Militar, também houve lesão ao bem jurídico protegido pela norma
castrense, “com claros reflexos para a hierarquia e a disciplina militares e na vida
em caserna”, na medida em que ocorreu apropriação ilegal de um bem de um colega
de farda.
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d...
9/12
A toda evidência, ao praticar a conduta, o autor também deixou de agir
com companheirismo e violou o princípio da confiança, de observância obrigatória
na vida militar, como bem explicitado na Sentença, a conferir, in verbis:
“(...)
No entanto, para afastar a preliminar de incompetência suscitada em Alegações
Escritas e ratificada por ocasião da Sustentação Oral pela colenda Defensoria
Pública da União, este Conselho de Justiça leva em consideração outros elementos
que não apenas a letra fria do art. 9º, inciso II, alínea 'a', do Código Penal Militar,
sempre tendo em foco as funções constitucionais das Forças Armadas Brasileiras,
insculpidas na parte final do art. 142, caput, da nossa ‘Constituição Cidadã’, que
assim dispõe, in verbis:
‘Art. 142. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela
Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com
base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do Presidente da
República, e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais
e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem.’
Ora, os fatos descritos na exordial acusatória ofertada pelo Parquet Miliciens,
possuem, sim, o condão de gerar reflexos no ambiente da caserna, comprometendo
a consecução dos misteres constitucionais do Exército Brasileiro.
Com efeito, além dos Princípios de Hierarquia e Disciplina expressamente previstos
no texto da Lei Maior, as Forças Armadas são regidas por princípios implícitos,
insertos no arcabouço jurídico pátrio, extraídos justamente da sua destinação
constitucional.
Dentre tais princípios, destaca-se o do Companheirismo, que, em última análise,
consubstancia-se feição especial do Princípio da Confiança, visto que alusivo aos
valores que definem a vida em caserna, valores estes que nada mais são do que
reflexo da Relação Especial de Sujeição do cidadão militar para com o ente estatal.
Ora, a vida em caserna implica no exercício conjunto de diversas atividades de
natureza militar, nas quais muitas vezes a vida de um companheiro passa a
depender das atitudes do outro. E mais, atividades rotineiras do dia-a-dia
intramuros, que não possuem natureza tipicamente militar, a exemplo de exercícios
físicos, refeições e descansos, igualmente são realizadas conjuntamente.
Neste diapasão, a confiança e o companheirismo que devem reinar entre os
integrantes de uma mesma tropa revelam-se fundamentais para a integridade da
mesma, daí todo e qualquer ato que venha, de alguma forma, a comprometer essa
relação de camaradagem há de ser analisado à luz do art. 9º, inciso II, alínea 'a',
do Código Penal Militar, norma esta que, nunca é demasiado reiterar, está em
perfeita consonância com a vontade do legislador constituinte, expressa no acima
transcrito caput do art. 124, da Constituição Federal de 1988.
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681...
10/12
Imagine-se, a título de exemplo, um Soldado que, por ocasião de uma festa em uma
boate, venha a agredir fisicamente um Major, tendo a plena consciência da Patente
da vítima. Pergunta-se, a hierarquia deixou de ser abalada tão somente porque o
fato ocorreu fora da Organização Militar e não tinha relação com as funções
constitucionais das Forças Armadas?
Por todas estas razões, a integralidade do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército entende ser a Justiça Militar da União competente para o processo e
julgamento do presente feito, rogando escusas aos pontos de vista dissonantes.”.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente desta Justiça
Especializada:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. FURTO. ART. 240
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA.
DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IDENTIFICAÇÃO POR IMAGENS.
CIRCUITO
DE
CFTV.
PRINCÍPIO
IN
DUBIO
PRO
REO.
NÃO
RECONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. §
1º DO ARTIGO 240 DO CPM. VALOR DA RES FURTIVA. REQUISITOS
OBJETIVOS. NÃO PREENCHIMENTO. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. UNANIMIDADE. O comando
constitucional insculpido no art. 124 atribui à Justiça Militar da União a
competência para o processamento e o julgamento dos crimes militares definidos
no Código Penal Militar. As ações desenvolvidas pelo Acusado ocorreram em
local sujeito à Administração Militar, ou seja, tanto a subtração do cartão
magnético, bem como da senha bancária, como o efetivo saque dos valores
indevidos foram levados a efeito no interior da Unidade Militar em circunstâncias
que encontram perfeita adequação à dicção do artigo 9º, inciso II, alínea ‘a’, do
Código Penal Militar, c/c o art. 27 da LOJM, atraindo a competência desta
Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito. Preliminar
rejeitada. Decisão por unanimidade. Para a configuração do delito de furto é
imprescindível a presença dos seguintes elementos: i) a qualidade de ser alheia a
coisa; ii) a conduta subtrair, que significa retirar, surrupiar, tirar às escondidas; e
iii) o dolo específico, ou seja o animus furandi. Embora a análise das imagens do
circuito de CFTV da agência bancária, até mesmo pela baixa qualidade, não
permita a qualquer pessoa alheia aos fatos narrados na Exordial uma identificação
consistente, não se pode olvidar que o reconhecimento do Acusado foi efetuado por
militares que conviviam com ele na Unidade, sendo certo que, mesmo desfocadas,
as testemunhas puderam confirmar a autoria delitiva. O reconhecimento pessoal do
Acusado nas imagens do Circuito Interno de TV da agência bancária, tanto pelas
testemunhas quanto pelo próprio Ofendido, tem sido reconhecido como meio válido
e eficaz por esta Corte Castrense, restando afastada a aplicação do Princípio in
dubio pro reo. O reconhecimento do furto atenuado previsto no § 1º do artigo 240
do Código Penal Militar pressupõe a primariedade e o pequeno valor da coisa
furtada. In casu, o montante sacado e transferido pelo Acusado da conta bancária
do Ofendido em muito excede o valor estabelecido pela norma de regência,
objetivamente falando. Recurso não provido. Decisão por unanimidade.” (Superior
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681...
11/12
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
nº
7000508-33.2020.7.00.0000.
Relator(a):
Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 29/10/2020, Data
de Publicação: 11/11/2020) (Sem grifos no original).
Por último, vale ressalvar que não assiste razão à Acusação quanto ao
argumento secundário lançado nas contrarrazões recursais, ao concluir que, por ter a
subtração do cartão ocorrido em local sujeito à Administração militar, deverá
também incidir o regramento disposto no art. 9º, inciso II, alínea “b”, do CPM.
Não resta dúvida de ter o furto ocorrido no interior da Unidade militar,
conforme já demonstrado e admitido pelo próprio Apelante. Entretanto, há que se
levar em conta, como ponto de partida para a definição da competência, o princípio
tempus regit actum. Como é consabido, o Supremo Tribunal Federal, bem como esta
Corte Castrense, firmaram o entendimento segundo o qual compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes
militares nas hipóteses em que estes possuíam o status de militar na época do crime.
A posterior perda dessa condição não possui o condão de modificar a competência já
estabelecida, conforme assentado no Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Dessa forma, correto o posicionamento do Custos Legis, na esteira dos
reiterados precedentes desta Justiça Especializada, a conferir:
“(...)
Nesse prisma, descabe a alegação defensiva de que os fatos foram perpetrados por
particulares fora do quartel, posto que o cartão foi subtraído dentro da OM,
considerando que a peça de fardamento onde estava guardado era somente
utilizada durante o serviço dentro do aquartelamento, fazendo incidir o art. 9º, II,
"b", do CPPM.
(...)
Para aferir a competência dos Conselhos de Justiça e do Juiz Federal da Justiça
Militar, órgãos judiciais da 1ª Instância da Justiça Militar da União, nos termos do
art. 27 e art. 30 da LOJM (Lei Nº 8.457, de 04/09/1992, com a redação dada pela
Lei nº 13.774, de 19 de dezembro de 2018), deve ser considerada a condição do
agente (civil ou militar), no momento do fato, não alterando esta competência a
posterior modificação de tal condição.
A competência do Conselho se delineia em face da condição de militar do agente ao
tempo do crime. A ulterior perda dessa condição não teria a força de alterar a
competência previamente fixada. Legitima tal conclusão o fato de a nova lei de
organização judiciária militar adotar um critério penal para definir a competência
monocrática, quando a atrela à condição civil do agente no momento do delito, ao
fazer alusão aos incisos I e III do art. 9º do Código Penal Militar, verbis:
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349177 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681...
12/12
‘Art. 30. Compete ao juiz federal da Justiça Militar, monocraticamente: I-B –
processar e julgar civis nos casos previstos nos incisos I e III do art. 9º do Decreto-
Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969 (Código Penal Militar), e militares, quando
estes forem acusados juntamente com aqueles no mesmo processo;’
Mutatis mutandis, o que tem importância para definir a competência monocrática é
o instante em que o crime é perpetrado, amoldando-se aos referenciados incisos I
ou III. Sendo civil naquele instante, fixa-se a competência monocrática; sendo
militar, no mesmo momento, haverá competência do escabinato. Se a perda ulterior
da condição de militar do agente não basta para afastar a competência da Justiça
Militar Estadual, com guarida constitucional, sequer seria suficiente para afastar a
competência do Conselho Permanente de Justiça, no bojo da JMU, cuja disciplina é
regida por norma infraconstitucional.
O decisum hostilizado é impassível de censura, pois analisou com rara
percuciência, proficiência e imparcialidade, o conjunto probatório hospedado pela
demanda, outorgando o único veredito possível e factível, uma vez sopesadas e
aquilatadas as provas carreadas no crisol do contraditório.
(...)”.
Diante do exposto, conheço do apelo interposto pela Defensoria
Pública da União e, no mérito, nego-lhe provimento para manter in totum a Sentença
hostilizada, por seus jurídicos fundamentos.
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349177v5 e
do código CRC 684a7c03.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 24/2/2023, às 21:55:21
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349177 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349704 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d4...
1/4
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000211-55.2022.7.00.0000/PR
APELANTE: JOÃO VITOR DE QUADROS
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da
União em favor do ex-Sd Ex JOÃO VITOR DE QUADROS, contra a Sentença do
Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 5ª CJM, de 23/8/2022, que o
condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito previsto no art.
240 do CPM, com o direito de apelar em liberdade, a fixação do regime inicial
aberto e o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos (APM 7000245-
45.2020.7.05.0005, evento 136).
O Apelo é tempestivo e foi interposto por parte legítima e interessada,
por isso, comporta conhecimento.
In litteris, alega a DPU que:
“O objeto do furto mencionado é o cartão de débito do ex-Sd
KUNNEN, o qual foi subtraído pelo acusado para um devido fim, ou
seja, o patrimônio subtraído pertence a pessoa natural, sem conexão
com a atividade castrense.
(...)
Observa-se assim que o acusado não praticou o fato contra militar em
situação
de
atividade,
tampouco
sua
conduta
tangenciou
contraposição à administração militar, à sua ordem ou hierarquia,
tratando-se o fato em questão de subtração entre particulares. Assim,
evidente que não cabe à JMU julgar este caso em específico.
(...)
cabe ressaltar que todo o contexto fático é de uma conduta realizada
por um particular contra outro e o objeto do furto nada tem a ver com
a função militar. O acusado não estava em serviço ou atuando em
razão da função quando do furto, conforme a própria sentença
reconhece no seguinte trecho da dosimetria: “Ausentes quaisquer das
circunstâncias agravantes relacionadas no art. 70 do Código Penal
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349704 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349704 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d4...
2/4
Militar, ressaltando não haver nenhum elemento nos autos a indicar
que o acusado estivesse de serviço (art. 70, inciso II, alínea 'l', do
CPM) por ocasião dos fatos narrados na vestibular”. Ademais, não
houve qualquer reflexo na hierarquia e disciplina militares, tampouco
no “companheirismo”, ressaltando-se que João Vitor buscou minorar
as consequências de seu ato (o que foi igualmente reconhecido pela
sentença no seguinte trecho: “a Certidão de evento 107 e as fotos de
evento 108 demonstram que o acusado ao menos procurou minorar as
consequências do seu ato”).
Sob outro prisma, o argumento do MPM de que o fundamento da
competência seria o local do crime (teoria da ubiquidade) não se
sustenta. O órgão acusador não provou que João Vitor tomou
consciência da existência do cartão na japona dentro do quartel.
Assim, não se pode descartar a hipótese de que o acusado só percebeu
a presença do cartão fora do quartel, afastando-se, assim, o critério
do local do delito.
Em vista de tal contexto, é de se reconhecer como preliminar de mérito
a incompetência da Justiça Militar para processar e julgar o fato,
com a consequente anulação da sentença e declínio da competência
para a Justiça Estadual.”. (Grifos no original)
Razão não lhe assiste.
Da leitura dos autos, especificamente do relato do réu no Auto de
Prisão em Flagrante (Processo nº 7000205-63.2020.7.05.0005, APF, fls. 10/11), se
extrai que, in litteris:
(...) o Sd EV KUNNEN estava com sua japona, pois estava de serviço,
no mesmo dia quando o Sd EV KUNNEN devolveu a japona, no bolso
estava o cartão bancário, BRADESCO, no fim do expediente saiu do
aquartelamento junto com o Sd EV KUNNEN, e o mesmo informou
que não havia encontrado o seu cartão e que a senha era a padrão de
todos quando é aberta a conta no banco, após, o Sd EV KUNNEN foi
encontrar a namorada dele, o Sd EV VITOR QUADROS alegou ainda
que se dirigiu ao banco, o qual realizou o saque de R$ 500,00
(quinhentos reais). Após se encontrou com o Sd EV KUNNEN
novamente e viu que o Sd EV KUNNEN bloqueou o cartão, (...)”.
Do mesmo modo, quando interrogado, o acusado confirmou tais fatos,
tendo afirmado, ainda, que quando encontrou o cartão no bolso da japona ele estava
no quartel e o ofendido ainda estava de serviço, sendo que ambos residiam na OM.
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349704 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349704 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d4...
3/4
Afirmou que, naquele mesmo dia, logo após achar o cartão, o guardou
junto com outros de sua propriedade, saiu do quartel e o utilizou, pois o seu não
funcionou e ele sabia que as senhas de todos os cartões eram padronizadas e
possuíam o mesmo número, podendo ser modificada apenas se o dono da cártula
desejasse.
Portanto, não há dúvidas que, in casu, o cartão foi encontrado pelo
acusado quando ele ainda estava no quartel e, mesmo sabendo que o ofendido se
encontrava lá, de serviço, não o restituiu, ao contrário, guardou-o junto a outros
cartões que tinha e o utilizou.
Assim, há de se concluir que a intenção de praticar o delito surgiu
dentro do aquartelamento, ao tempo em que o autor e a vítima eram militares da
ativa e sujeitos às leis penais castrenses.
Nesse conspecto, a conduta se enquadra perfeitamente à norma de
adequação típica indireta do art. 9º, inciso II, alínea a, do CPM, verbis:
“Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação
penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei nº 13.491/2017) a)
por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar
na mesma situação ou assemelhado;”
Ademais, a prática do furto dentro da Instituição Castrense ofende,
além do patrimônio particular tutelado, a ordem administrativa militar, constituindo
afronta aos princípios da disciplina e da lealdade.
Ora, não só a subtração merece ser ponderada, mas igual atenção deve-
se reservar aos seus reflexos, como o nível da mácula causada às regras da caserna,
paradigma indissociável dos delitos militares. A reprovabilidade do agir, atentatório
à disciplina, suficiente para deprimir o sentimento de lealdade e de confiança entre
os companheiros de farda, exsurge como circunstância imprescindível para minar o
bom relacionamento e o convívio social no interior do aquartelamento.
Portanto, não há que falar em incompetência da Justiça Militar da
União, ex vi da subsunção indireta do fato ao art. 9º, inciso II, alínea a, do CPM.
Posto isso, voto no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso,
para manter a Sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349704 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/03/2023, 18:51
:: 40001349704 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=86594dc1403681d4...
4/4
Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra
Revisora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está
disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349704v2 e
do código CRC a027f43e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 27/3/2023, às 22:45:40
7000211-55.2022.7.00.0000
40001349704 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR